Tribunal: TJPA
Processo: 0001925-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001925-83.2013.8.14.0301

APELANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: MARIA LUCIA LUCAS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001925-83.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL LTDA - GEAP

APELADA:
MARIA LUCIA LUCAS DA CRUZ

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO CONSTITUÍDO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO – SÚMULA 608 STJ – NECESSIDADE DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Natureza jurídica de autogestão multipatrocinada e sem fins lucrativos. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. e Resp. 1.285/483/PB.

2.

Necessidade de arcar com o tratamento solicitado pelo médico. Direito a vida.

3.

Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001925-83.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL LTDA - GEAP

APELADA:
MARIA LUCIA LUCAS DA CRUZ

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL LTDA - GEAP
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara da Cível da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada

por
MARIA LUCIA LUCAS DA CRUZ
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada, aduziu a demanda sob exame, aduzindo em síntese, que é beneficiária do plano de saúde requerido, e, em meados de 2012 foi diagnosticada com retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, salientando que, por ser diabética, lhe fora recomendado com urgência tratamento quimioterápico com antigiogenico com aplicação de lucentis.

Acrescentou que à época, solicitou o tratamento junto ao GEAP, oportunidade em que fora negado em janeiro de 2013, sob o argumento de que não estaria previsto no rol da ANS, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11070931), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, para confirmar a determinação contida na liminar de fls. 30/34, e por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC), indeferindo o pleito de danos morais. Em face da sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, condeno a aparte requerida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, isentando a parte autora, uma vez que deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Inconformada,
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL LTDA - GEAP
apresentou recurso de Apelação (ID 11070932).

Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devido a sua natureza jurídica de autogestão, argumentando que não pode receber o mesmo tratamento dos planos comuns, por não ter fins lucrativos.

No mérito, reitera a natureza jurídica do GEAP, bem assim que o procedimento não estaria previsto no rol da ANS, asseverando opera na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, o que reforçaria a impossibilidade de autorizar o procedimento solicitado.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 11070934.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 11312587).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, ressalvo, em que pese o apelante ter arguido como questão preliminar a nulidade da sentença em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, esta se confunde com o mérito recursal, razão por que será analisada no mérito.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzias pela recorrente, que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso vertente em razão da sua natureza jurídica de autogestão multipatrocinada e sem fins lucrativos.

Segundo a Resolução Normativa 137, da ANS, de 14/11/2006, a operadora de autogestão é...(...) “a pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º”.

Trata-se, assim, de uma associação instituída para fins não econômicos, regida por Estatuto Social, que presta serviços de assistência à saúde aos empregados e servidores dos órgãos públicos patrocinadores, nos moldes da Lei n. 9.656/98, sendo os beneficiários do plano de saúde seus cogestores
.

Importante mencionar, que não se desconhece que o CDC era plenamente aplicável aos planos de saúde em geral, conforme descrito na súmula 469 do STJ.

No entanto, em 22/06/2016, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial n. 1.285.483/PB, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos planos constituídos na modalidade de autogestão, ante a inexistência de relação de consumo no caso, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

1.A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo
.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) (grifou-se)

Nesse sentido, o STJ decidiu cancelar o enunciado 469, considerando que ela não excepcionava os planos de saúde de autogestão. Assim, a Súmula 608, por ser mais completa, veio substituir o enunciado 469, que está cancelado,
in verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010)

A Segunda - Seção, na sessão de 11 de abril de 2018, ao apreciar o Projeto de Súmula n. 937, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n. 469-STJ.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Não obstante se reconheça a não aplicabilidade das regras consumeristas aos planos de saúde geridos por autogestão, os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, também são exigíveis nos contratos civis em geral, e não apenas nos negócios celebrados no âmbito do Direito do Consumidor, conforme entendimento firmado no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.
PLANO DE SAÚDE GERIDO POR AUTOGESTÃO. BOA FÉ OBJETIVA.
MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF.

1. Ação de obrigação de fazer e compensação por dano moral ajuizada em 14.06.2013. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/73.

2. A questão posta a desate nestes autos, consiste em aferir se é abusiva, cláusula contratual em plano de saúde gerido por autogestão, que restringe o fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. O fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista.

5. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o devido registro no órgão fiscalizador competente, implica em negar vigência ao art. 12 da Lei 6.360/76.

6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa Parte, provido. REsp 1644829/SP. Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/02/2017

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, sendo pertinente ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Pois bem! No presente caso, ao contrário do que alega a empresa recorrente, a apelada solicitou autorização para tratamento retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, por meio de quimioterapia, tendo o plano de saúde se limitado a informar que o procedimento não estava previsto no rol da ANS.

Ora, resta nítido o caráter de emergência do tratamento, eis que seu atraso acarretaria piora do prognóstico da doença, e, por via consequência, que comprometer eternamente a saúde da paciente.

Assim, tratando-se de situação excepcional, onde restou evidente o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar do beneficiário, é medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/02/2023